Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713131-42.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO DE SOUZA FILHO, MARIA ALICE DE JESUS SANTANA, MARIA DA GUIA DE JESUS SANTANA, LUIZ SOUZA SANTANA RECORRIDO: JULIANA BORGES LANNES, G-3 SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI, 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA DECISÃO Após a decisão de ID 45350505, que reconheceu a deserção do recurso inominado, parte recorrente apresentou a petição de ID 46215845. Em que pesem os argumentos apresentados, já foi reconhecida a deserção do recurso interposto em razão do não cumprimento da decisão de ID 44586833. Dessa feita, em razão da preclusão deixo de apreciar a petição retro. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à origem. Intime-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator